Tribunal: TJPA
Processo: 0802324-55.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802324-55.2022.8.14.0013

APELANTE: MARCOS ANTONIO CUNHA DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802324-55.2022.8.14.0013
.

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE:
MARCOS ANTÔNIO CUNHA DE MOURA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), objetivando a absolvição sob alegação de atipicidade da conduta, em razão da configuração de crime impossível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a conduta do réu, que subtraiu bem móvel de dentro de um comitê eleitoral, sem jamais sair da esfera de vigilância dos presentes e sem deter a posse mansa e pacífica do objeto, caracteriza crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que o réu, embora tenha tentado subtrair o bem, foi imediatamente percebido pelos funcionários do local, permanecendo sob constante vigilância e sendo detido ainda no interior do estabelecimento, sem que em nenhum momento detivesse a posse tranquila do objeto.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que somente se configura crime impossível quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime (Súmula 567/STJ; AgRg no REsp 1394230/SE; AgRg no REsp 1709398/BA).
5. No caso concreto, a pronta intervenção dos presentes e a ausência de qualquer possibilidade de o réu se apoderar efetivamente do bem tornam inviável a consumação do delito, evidenciando a atipicidade da conduta por crime impossível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para absolver o réu, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
Não se configura o crime de furto quando, em razão da vigilância ininterrupta e da impossibilidade de posse mansa e pacífica do bem, resta caracterizado o crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; art. 17; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula 567; AgRg no REsp 1394230/SE; AgRg no REsp 1709398/BA

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
CONCEDER PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém, 14 de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802324-55.2022.8.14.0013
.

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE:
MARCOS ANTÔNIO CUNHA DE MOURA

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCOS ANTÔNIO CUNHA DE MOURA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Capanema-PA
que condenou o ora apelante à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Narrou à denúncia
(id.23996542),
que no dia 29 de setembro do ano de 2022, por volta das 13:00, no Bairro de Fátima, nesta cidade de Capanema/PA, o denunciado MARCOS ANTONIO CUNHA DE MOURA subtraiu para si 01 (um) transformador, pertencente a um comitê eleitoral, com especificações descritas no Termo de Exibição e Apreensão repousante à página de n° 25 dos autos integrais. Na data mencionada ao início da Denúncia, o acusado se dirigiu ao comitê eleitoral que realizava a campanha da candidata Renilce Nicodemos, onde pediu por comida aos presentes no local. Aproveitando-se da distração, o réu furtou o referido aparelho, que estava guardado embaixo do balcão da recepção, escondendo-o dentro da própria bermuda. Pessoas que estavam no local perceberam o furto e avisaram um funcionário do estabelecimento, a testemunha ocular JAMERSON SILVA DE CARVALHO, o qual comunicou a Polícia Militar. Os policiais foram acionados via NIOP, e ao empreenderem diligências encontraram o acusado já detido por populares que estavam no local, momento em que o conduziram à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos de praxe.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB.

A denúncia foi recebida em 26 de fevereiro de 2024 (id.23996544)
.

Resposta à Acusação. (id.23996551)

Citação do réu. (id.23996548)

Ata de Audiência e memoriais orais da acusação e defesa. (id.23996561)

Mídias de audiência. (id.23996562)

Certidão de antecedentes criminais. (id.23996563)

A
sentença
prolatada (id. 23996564) julgou procedente a denúncia movida contra
MARCOS ANTÔNIO CUNHA DE MOURA
,
CONDENANDO-O
a pena no crime previsto no
art. 155, “caput, do CPB.

Em razões recursais
(id.
23996574
), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição por atipicidade da conduta, ante a ocorrência de crime impossível, conforme o art. 17 do CPB e art. 386, III, do CPP E 2) Redimensionamento da pena base aplicada.

Em sede de contrarrazões
(id.
23996577
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
parcial provimento
do recurso, para reconhecer a menoridade penal.

Nesta instância superior
(id.25122043
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de apelação, a fim de que seja reconhecida a atenuante da menoridade.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCOS ANTÔNIO CUNHA DE MOURA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Capanema-PA
que condenou o ora apelante à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

DA ABSOLVIÇÃO POR TIPICIDADE DE CONDUTA – CRIME IMPOSSÍVEL

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas robustas para condenação, uma vez que a instrução se resumiu à produção de prova oral, sendo ouvidas em juízo apenas duas testemunhas e o próprio apelante
.

Alega ainda que a conduta do apelante é atípica, tendo em vista desde o seu ingresso no local, houve vigilância na conduta do agente.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovada.

Segundo consta dos autos, no dia
no dia
06 de março de 2019, por volta das 18:45h, na Rua Raimundo Malato, o denunciado, com intuito de lucro fácil, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em um relógio da vítima Erico Luís Pinheiro Tavares.

De acordo com que consta na peça informativa no dia 29/09/2022, por volta das 13hs, no bairro de Fátima, no município de Capanema, o denunciado subtraiu 1 (um) transformador, pertencente a um comitê eleitoral, com especificações descritas no Termo de Exibição e Apreensão, fato ocorrido quando o denunciado se dirigiu ao comitê eleitoral que realizava a campanha da candidata Renilce Nicodemos, onde pediu por comida aos presente no local e aproveitando-se da distração, o réu furtou o referido aparelho, que estava guardado embaixo do balcão da recepção, escondendo dentro da própria bermuda.

Ao serem ouvidos em audiência, foram ouvidas duas testemunhas
SELEMIAS SILVA ARAUJO
e
JAMERSON SILVA DE CARVALHO
e fora realizado o interrogatório do réu que trago à colação:

A testemunha
JAMERSON SILVA DE CARVALHO
declarou: (id.23996562)

“QUE se recorda dessa situação; QUE o depoente era responsável por abrir e fechar o comitê da Deputada, era dia de pagamento, estavam aguardando chegar o dinheiro; QUE

ele chegou pedindo comida, que fora lhe entregue comida e refrigerante; QUE depois ele foi para trás do balcão, quando as meninas chamaram o depoente que se encontrava em sua sala e informaram que ele teria colocado o transformador de energia dentro da sua calça; QUE o depoente ligou para coordenação geral, no que pediu para o depoente fazer o procedimento normal, já que ele estava dentro do estabelecimento de trabalho; QUE conseguiu de volta só na delegacia, que assinou o termo de recuperação do bem e voltou para o comitê; QUE ao ser questionado sobre se o réu teria saído do comitê em algum momento, no que o depoente respondeu que não, pois ficou atrás do balcão, o rapaz que estava trabalhando no dia pediu para que ele viesse para frente, ele disse que ele não vinha, foi quando pediram para acionar a viatura; QUE não tinha como ele sair do comitê com esse bem.”

Em seu interrogatório o réu
MARCOS ANTÔNIO CUNHA DE MOURA
narrou: (id.
23996562)

“
QUE confirma os fatos narrados; QUE nesse período era usuário de drogas o que mexia muito com sua cabeça, e depois fez tratamento e deixou de usar drogas; QUE ia fumar maconha com o dinheiro do produto furtado; QUE em nenhum momento ficou fora do comitê com o equipamento ou fora da vigilância de quem estava lá; QUE não conseguiu sair do comitê com o equipamento, a polícia lhe pegou lá dentro.”

O representante ministerial em suas alegações finais, orais em audiência (id.
id.
23996562),
manifestou no sentido de que em momento algum o réu saiu da esfera de vigilância das pessoas que estavam no comitê, visto que logo fora percebido que o réu teria colocado o equipamento dentro de sua bermuda, sendo acionada a polícia

e deteve o acusado dentro da próprio comitê, sem que em nenhum momento o acusado deteve a posse mansa e pacífica do equipamento que pretendia furtar, razão pela qual se manifestou pela não configuração completa do crime de furto, visto que não conseguiu concluir os atos executórios para a consumação do delito, tratando-se de crime impossível, requerendo a improcedência da ação penal com a consequente absolvição do acusado com base nos depoimentos coletados e o próprio interrogatório do acusado que confirmou também a impossibilidade de conseguir deter a posse mansa e pacífica do bem.

A Defesa no mesmo sentido (id.

23996562)
alegou que os fatos narrados na denúncia não ficaram comprovados , uma vez que se trata do instituto jurídico de crime impossível, portanto, no mesmo entendimento do Ministério Público requereu a absolvição do acusado.

O Crime impossível, de acordo com o Código Penal brasileiro (artigo 17), ocorre quando a tentativa de cometer um crime é inviável devido à ineficácia absoluta do meio empregado ou à impropriedade absoluta do objeto sobre o qual a conduta do agente recai, tornando a consumação impossível.

O crime impossível por ineficácia absoluta do meio está relacionado ao meio de execução ou instrumento utilizado pelo agente, que, devido à sua natureza, é incapaz de produzir qualquer resultado, ou seja, nunca alcançará a consumação do delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 567, estabelece que a existência de sistema de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, a configuração do crime de furto.

(...)
Somente se configura a hipótese de delito impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, "por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
.(ReSP 1385621/MG, 2013/0165324-0)

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INEFICÁCIA DA ARMA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior possui entendimento pacífico de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida de delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.

2. In casu, contudo, como ficou demonstrada, por laudo pericial, a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da caracterização de
crime

impossível
dada a absoluta ineficácia do meio.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1394230/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 09/11/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL CONSTATANDO A INAPTIDÃO DO ARTEFATO. ATIPICIDADE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e por colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia (AgRg no AgRg no AREsp n. 664.932/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/2/2017).
2. Na hipótese, contudo, em que demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), como no caso dos autos, a jurisprudência desta Corte Superior tem orientado no sentido da atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de
crime

impossível
pela ineficácia absoluta do meio
(REsp n. 1.451.397/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/10/2015).

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1709398/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

Nesse contexto, o pedido de absolvição merece acolhimento, tendo em vista conforme muito bem asseverou a Promotora de Justiça em suas alegações finais,
em momento algum o réu saiu da esfera de vigilância das pessoas que estavam no comitê, visto que logo que subtraiu o bem, fora percebido que ele teria colocado o equipamento dentro de sua bermuda, mantendo-se constantemente no mesmo local onde subtraíra o bem, estando sempre na presença dos funcionários do comitê, ocasião que acionaram a polícia, vindo sua detenção sido realizada no mesmo local, sem que em nenhum momento o acusado tivesse a posse mansa e pacífica do equipamento que pretendia furtar, por absoluta ineficácia do meio.

A ação delituosa com meio ineficaz para produzir o resultado configura uma tentativa inidônea ou um crime impossível, sendo, consequentemente, impossível a sua materialização no mundo e impotente para causar dano, não existindo um mínimo de periculosidade para o bem jurídico protegido

Ante o exposto, ao presente caso, assiste razão à tese defensiva, merecendo o reconhecimento da atipicidade da conduta criminosa por se tratar de crime impossível.

Ante o exposto,
conheço
do recurso do apelante
MARCOS ANTÔNIO CUNHA DE MOURA
e
concedo provimento,
para com fundamento no disposto no
art. 386, III, do Código de Processo Pena
l,
ABSOLVÊ-LO,
do crime tipificado no
art. 155, “caput”, do Código Penal
.

É como voto
.

Belém/PA,
14
de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025